Tribunal: STF
Processo: HC 218107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outros em favor de Leonardo Gryner contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão que julgou prejudicado o RHC 103.769/RJ pela perda superveniente de objeto (eDOC 212, pp. 4-9).



    Os impetrantes narram que o paciente, juntamente a outras 5 (cinco) pessoas, foi denunciado no contexto da “Operação Unfair Play 2”. A ele foram atribuídos os crimes de corrupção passiva, articulando-se a hipótese de funcionário público por equiparação, e de pertencimento à organização criminosa (eDOC 1, p. 2).



    Em 19.10.2017, a inicial acusatória foi recebida e o paciente citado para apresentar defesa (eDOC 43, p. 29-37). Na resposta à acusação, os impetrantes suscitaram as “preliminares de inépcia da denúncia com relação aos crimes de corrupção privada e pertencimento à organização criminosa, bem como falta de justa causa para a propositura da ação penal por (i) ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade dos dois crimes imputados; (ii) atipicidade da conduta pela não equiparação do Paciente a funcionário público; e (iii) atipicidade da corrupção em âmbito privado” (eDOC 1, p. 2).



    O magistrado de piso rejeitou as prelimares e designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que ensejou a impetração de habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, denegado (eDOC 207, pp. 17-27).



    Contra tal decisão, a defesa interpôs o citado RHC 103.769/RJ. Entretanto, antes do julgamento pelo STJ, em 25.11.2021, a sentença condenatória foi proferida na ação penal de origem (AP nº 0196181-09.2017.4.02.5101/RJ). O Ministro relator assentou então o prejuízo do recurso (eDOC 211, pp. 49~50).



    Irresignados, os impetrantes manejaram agravo regimental (eDOC 211, pp. 52-54), improvido pela Sexta Turma (eDOC 212, pp. 4-9). Daí a presente impetração, na qual se pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancada a ação penal.



    Os impetrantes reiteram os fundamentos deduzidos perante as instâncias anteriores.



    Solicitei informações ao Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 215), as quais foram prestadas (eDOC 217 e eDOC 219, respectivamente).



    Diante da notícia veiculada na imprensa de que, em 6.3.2024, o TRF da 2ª Região julgou casos relacionados ao suposto pagamento de propina no âmbito do Comitê Olímpico do Brasil (COB), requisitei informações atualizadas à Desembargadora relatora daquela Corte (eDOC 220), devidamente prestadas (eDOC 223).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    O entendimento dominante nesta Corte estabelece que o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, circunstância que se verifica no presente caso.



    Na espécie, o paciente foi denunciado, juntamente a outras 5 (cinco) pessoas, no contexto da “Operação Unfair Play 2”. Embora extensa a peça acusatória, para fins de compreensão, pode-se sintetizá-la nos seguintes excertos:



    “As investigações demonstram que, em razão do cargo de governador e no intuito de realizar os Jogos Olímpico e, com isso, atrair grandes investimentos para o Rio de Janeiro para realizar mais obras e contratações de serviços – e, assim, aumentar as oportunidades para solicitar e ganhar mais propina -, SÉRGIO CABRAL solicitou e aceitou promessa de vantagem indevida de ARTHUR SOARES, consistente no pagamento de USD 2.000.000,00, para outrem (PAPA DIACK/LAMINE DIACK). 



    Toda intermediação entre PAPA/LAMINE DIACK e SÉRGIO CABRAL e ARTHUR SOARES foi feita por CARLOS NUZMAN e LEONARDO GRYNER, que não apenas uniram as pontas interessadas, buscaram o “patrocinador” (ARTHUR SOARES) e intermediaram os pagamentos. NUZMAN e GRYNER, além de representarem figuras centrais para a concretização do intento criminoso, em coautoria com SÉRGIO CABRAL, ainda agiram na condição de funcionários públicos por equiparação (art. 327, § 1º, do Código Penal). Assim, respondem por corrupção passiva, seja pela coautoria junto a SÉRGIO CABRAL, quanto à conduta de solicitar vantagem indevida para outrem e aceitar promessa de referida vantagem, seja quanto à própria atuação de, na condição de funcionários públicos por equiparação, solicitarem e aceitarem a promessa de vantagem indevida a outrem (PAPA/LAMINE DIACK). 



    [...]



    Além disso, CARLOS NUZMAN e LEONARDO GRYNER, como dirigentes do COMITÊ ORNANIZADOR DOS JOGOS RIO 2016, em consequência da vantagem solicitada a ARTHUR SOARES e da aceitação da promessa da referida vantagem, com infração do dever funcional de moralidade e impessoalidade, deixaram de aplicar multa contratual e concederam desconto (ato de ofício) à empresa LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., mesmo tendo descumprido os termos do contrato firmado com o COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS RIO 2016 (§ 1º do art. 317 do Código Penal).”



    (eDOC 7, p. 43-44)



    A defesa do paciente, dentre outros argumentos, alega a atipicidade da conduta imputada, vez que a função por ele exercida - diretor de operações e marketing no  Comitê Olímpico Brasileiro - COB, não comporta equiparação a servidor público e, de tal forma, não pode ser enquadrada no art. 327, § 1º, do Código Penal.



    Sustenta que a suposta corrupção, se tivesse ocorrido, não excederia o âmbito privado, inclusive porque inexistente vinculação entre a Administração Pública e o COB ou o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016. Registra não haver envolvimento de agentes públicos e tampouco interesse público.



    Cito da petição inicial:



    “Ocorre, todavia, que o ordenamento jurídico brasileiro não tipifica esta conduta. Sabe-se que o direito francês considera a compra de votos para escolha da cidade olímpica comportamento apto a constituir crime, já que naquele país há previsão legal expressa que tipifica a corrupção privada. Sem entrar no mérito da escolha legislativa a respeito, o fato é que o Direito Brasileiro não prevê essa modalidade de corrupção. E, de fato, toda a negociação se deu entre pessoas que definitivamente não integram os quadros da administração pública, apesar do esforço ministerial para tentar, em vão, demonstrar o contrário. Tomando como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, ainda que seja para argumentar, é possível afirmar, seguramente, que não há crime, pois inexiste lei anterior que defina o comportamento como criminoso”. (eDOC 1, p. 23).  



    Além disso, assevera que, embora o desporto seja fomentado pelo Estado e o Brasil seja representado em eventos esportivos internacionais pelo COB, pessoa jurídica de direito privado, tais circunstâncias não autorizam a conclusão de que a entidade realize atividade típica da Administração Pública. Assim, defende que a equiparação feita pelo órgão acusador viola o princípio da reserva legal. 



    A discussão cinge-se, portanto, em esclarecer se o paciente pode ser equiparado a funcionário público para fins penais.



    O Código Penal considera funcionário público, “para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública” e equipara a funcionário público aquele que “exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.” (art. 327, §1º, CP)



    O paciente foi denunciado na condição de diretor de operações e marketing do Comitê Olímpico do Brasil – COB. Tal instituição integra o Sistema Nacional do Esporte – Sinesp, que congrega entes federativos e organizações que atuam na área esportiva. 



    Conforme expressamente disposto na Lei nº 14.597/2023 - Lei Geral do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro é entidade jurídica de direito privado, integrante do subsistema esportivo privado. A referida lei, nos artigos 29-A e 30, assim dispõe:



    “Subseção III-A



    Dos Subsistemas Esportivos Privados



    Art. 29-A. O Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), integrantes do Sinesp, constituem subsistemas esportivos próprios com as pessoas jurídicas ou naturais que estejam em sua base, nas áreas dos movimentos olímpico, paralímpico e clubístico, conforme sua autorregulação. 



    § 1º O esporte escolar e o esporte universitário praticados por estudantes têm, respectivamente, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) como constituintes dos próprios subsistemas, integrantes do Sinesp, na forma de sua autorregulação. 



    § 2º Compete às organizações referidas neste artigo o planejamento das atividades de seus subsistemas específicos. 



    § 3º Outros subsistemas compostos de integrantes de outros movimentos ou esportes não representados pelas organizações referidas neste artigo também integram o Sinesp, incluído o subsistema formado pelas organizações sociais sem fins lucrativos que atuam nos níveis da formação esportiva e do esporte para toda a vida. 



    Subseção IV



    Das Representações Olímpica e Paralímpica Brasileiras 



    Art. 30. Ao COB, entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional (COI) e nos movimentos olímpicos internacionais e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, bem como com as disposições estatutárias e regulamentares do COI e da Carta Olímpica.



    § 1º Caberá ao COB representar o olimpismo brasileiro perante o poder público.



    § 2º As disposições deste artigo são aplicáveis ao CPB no que se refere ao esporte paralímpico.” (grifo nosso)



    De acordo com o disposto acima, se compete ao COB representar o olimpismo perante o poder público, de certo que, com ele não se confunde. Sendo entidade desportiva, detém autonomia quanto a sua organização e funcionamento, conforme previsão do art. 217, I, da Constituição Federal. 



    Em razão de sua natureza jurídica privada, os colaboradores e dirigentes do COB não podem ser equiparados a funcionários públicos para fins de aplicação da legislação penal, uma vez que a equiparação prevista no artigo 327, §1º, do Código Penal exige que a entidade seja empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, requisito que não se aplica ao COB, cuja atuação, embora relevante para o esporte nacional, decorre de sua natureza associativa privada e não de delegação de função estatal.



    É que, ainda que se reconheça a existência de discussão legítima sobre a necessidade de tipificar condutas lesivas à moralidade no âmbito privado — especialmente em setores que, embora formalmente alheios à Administração Pública, desempenham funções de relevo social —, não se pode perder de vista que a introdução de novos tipos penais ou de hipóteses de equiparação funcional exige autorização legislativa prévia, clara e inequívoca.



    A questão, portanto, não é de percepção ética sobre a gravidade dos fatos. Trata-se, ao revés, de respeitar os contornos da legalidade penal, que, no sistema constitucional brasileiro, não se confunde com juízos morais ou expectativas sociais de punição. A Constituição é categórica ao estabelecer que não há crime sem lei anterior que o defina. E essa exigência se estende, por evidente, à definição do sujeito ativo dos delitos funcionais.



    No caso dos autos, o Ministério Público pretende, a partir de uma concepção alargada do art. 327, § 1º, do Código Penal, equiparar o paciente, dirigente de entidade de direito privado, à figura do funcionário público, com o objetivo de aplicar-lhe os tipos penais próprios da corrupção. Ainda que se compreenda a relevância institucional do esporte e a importância de seus organismos no cenário nacional e internacional, é certo que a atuação do Comitê Olímpico Brasileiro não se desenvolve no âmbito da Administração Pública nem decorre de delegação de atividade típica estatal.



    E, nesse contexto, impõe-se recordar que a analogia não é admitida para prejudicar o réu. E a equiparação prevista em lei deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao princípio da taxatividade. A atuação em eventos esportivos internacionais ou a interlocução com o poder público não basta, por si só, para converter um agente privado em servidor público para fins penais.



    Por essa razão, considerando a ausência de pressupostos legais que autorizem a aplicação dos tipos penais funcionais ao paciente, entendo configurada a falta de justa causa para a persecução penal. A imputação, tal como formulada, não se sustenta diante das exigências constitucionais e legais que regem o direito penal.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar o trancamento da ação penal 0196181-09.2017.4.02.5101, em trâmite perante 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, apenas em relação ao paciente.



    Comunique-se ao Juízo Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente